Tribunal: TJSP
Processo: 1013198-08.2019.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALTERAÇÃO DE PLANO – CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Toda a matéria, bem como todos os dispositivos legais mencionados e todas as alegações das partes foram apreciados, ainda que implicitamente, pelo acórdão – Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração tenham fins de

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALTERAÇÃO DE PLANO – CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Toda a matéria, bem como todos os dispositivos legais mencionados e todas as alegações das partes foram apreciados, ainda que implicitamente, pelo acórdão – Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os requisitos do art. 1.022 do NCPC – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Matéria prequestionada – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013198-08.2019.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANTONIO CESAR NUNES DE ALMEIDA, é embargado OI MOVEL
S/A-EM RECUPERACAO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013198-08.2019.8.26.0007/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37315
EDCL.No: 1013198-08.2019.8.26.0007/50000
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL VII
EBTE. : ANTÔNIO CESAR NUNES DE ALMEIDA
EBDA. : OI MÓVEL S/A
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALTERAÇÃO DE
PLANO CONTRADIÇÃO PREQUESTIONAMENTO
Toda a matéria, bem como todos os dispositivos legais
mencionados e todas as alegações das partes foram
apreciados, ainda que implicitamente, pelo acórdão

Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o
reexame da matéria
Reconhecido que, ainda que os
embargos de declaração tenham fins de prequestionamento,
devem ser observados os requisitos do art. 1.022 do NCPC
Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes

Matéria
prequestionada

Embargos de declaração rejeitados.” Embargos de declaração tempestivamente
opostos em face do v. acórdão de fls. 276/281, que, por
votação unânime, deu provimento ao apelo.
Sustenta que há contradição no v. acórdão.
Aduz que o documento de fls. 125 não tem o condão de
comprovar a aceitação da alteração do plano contratado,
nem qual foi o benefício que a operadora ofereceu ao
cliente por um plano de fidelidade. Assevera que os
documentos não são hábeis a comprovar que houve suposta
solicitação de alteração de plano. Afirma que restou
demonstrado
que
o
embargante
não
obteve
qualquer
benefício. Prequestiona a matéria. Requer o acolhimento
dos embargos, para sanar os vícios, e para fins de
prequestionamento (fls. 01/05 do apenso).
É o relatório.
Não há vícios no v. acórdão.
A alegada contradição inexiste no v.
aresto.
A existência de julgados deste Tribunal de
Justiça e do STJ em sentido diverso não vincula o
entendimento deste Julgador, bem como da 24a Câmara de
Direito Privado, da qual faz parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013198-08.2019.8.26.0007/50000 -Voto no
3
Assim: “A contradição que autoriza os
embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais
a contradição com a lei ou com o entendimento da parte”
(STJ- 4a T., REsp 218.528- EDcl, Min. Cesar Rocha, j.
7.2.02,DJU 22.4.02), conforme nota de rodapé 14b, do art.
535, CPC, 46a ed., Theotônio Negrão.
Toda
a
matéria,
bem
como
todos
os
dispositivos legais mencionados e todas as alegações das
partes foram apreciados, ainda que implicitamente, pelo
v. acórdão.
O decisum é claro no sentido de afirmar
que: “era ônus da empresa ré comprovar a licitude da
cobrança da multa de fidelização e a consequente
legalidade da negativação do nome do autor, o que, de
fato, logrou demonstrar. Embora o autor afirme ser
indevida a cobrança de multa de fidelidade, o mesmo não
logrou desconstituir a prova documental produzida pela
empresa ré, que demonstrou, por meio das informações
apostas em seu sistema informatizado, que o autor
contratou os serviços de telefonia da ré em 11/08/2015
('Plano Oi Conta 50'), tendo alterado seu plano para o
'Plano Pós Mais' em 13/03/2018, aceitando o contrato de
permanência (fls. 125). Ainda neste aspecto, esclareça-se
que, em que pese alegar o autor desconhecer referida
alteração contratual, as faturas acostadas aos autos pelo
próprio apelado comprovam que ele tinha ciência da
migração de plano. A fatura com vencimento em 18/04/2018
é expressa ao descrever os serviços utilizados: 'Oi Conta
50 Cobrança proporcional do plano
03/03/2018 a
13/03/2018 - Plano Pós Mais Cobrança proporcional do
plano
13/03/2018 a 03/04/2018' (fls. 48/51). Nas
faturas dos meses seguintes, por sua vez, já houve
somente a cobrança referente ao 'Plano Pós Mais' (fls.
52/59). Tais faturas foram devidamente pagas pelo autor,
sem qualquer questionamento, de modo que se concluiu que
foi o próprio autor quem solicitou a alteração do plano.
O contrato de telefonia móvel celebrado entre as partes
foi cancelado em 22/06/2018, por solicitação do autor
(fls. 125). O art. 57, §1o, da Resolução no 632/2014 da
Anatel, assim estabelece: 'DO CONTRATO DE PERMANÊNCIA -
Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao
Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça
vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um
prazo mínimo. §1o O tempo máximo para o prazo de
permanência é de 12 (doze) meses.'. Ora, na espécie, como
se viu, o cancelamento da linha telefônica, por
solicitação do autor, ocorreu em 22/06/2018, isto é,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013198-08.2019.8.26.0007/50000 -Voto no
4
antes de findo o prazo de 01 ano da última alteração
contratual, que ocorreu em 13/03/2018. Lícita, desta
forma, a cobrança da multa de fidelidade pela empresa ré.
Logo, lícita a cobrança da multa de fidelidade, agiu a ré
em exercício regular de direito ao inscrever o nome do
autor
nos
cadastros
de
inadimplentes, não havendo
qualquer irregularidade capaz de ensejar um dano moral
indenizável. De tal sorte, devidamente comprovada a
existência da dívida, e, inexistindo nos autos prova da
quitação pelo autor, lícita a inscrição de seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito. Assim, legítima a
negativação do nome do autor, não há que se falar em
declaração de inexigibilidade do débito, inexistindo,
ainda, o alegado dano moral, sendo, assim, indevida
qualquer indenização pela ré.” (fls. 279/281).
Pretende o embargante, em verdade, sob as
vestes da contradição, que os embargos sejam acolhidos
com efeitos infringentes, sem observar os requisitos do
art. 1.022 do NCPC (obscuridade, contradição e omissão).
A verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal
a oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer
ou complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos
de declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA
103/343)”.
O inconformismo do recorrente, contudo,
não pode ser veiculado por meio de embargos de declaração. Ademais, ainda que para o fim de
prequestionamento, necessário que se demonstre que o
acórdão contenha omissão, contradição ou obscuridade.
Sobre a questão, veja-se:
“Segundo Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ÂMBITO

PREQUESTIONAMENTO - LIMITE DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE Embargos cuja
única finalidade é o prequestionamento. Inadmissibilidade
se não ocorrentes as hipóteses do artigo 535 do Código de
Processo Civil. E. Dcl. 668.468-01/4 - 3a Câm. - Rel.
Juíza REGINA CAPISTRANO - J. 10.8.2004”.
“Tribunal de Justiça de São Paulo EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Prequestionamento
-
Necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013198-08.2019.8.26.0007/50000 -Voto no
5
observância dos limites traçados pelo artigo 535 do
Código
de
Processo
Civil
-
Reexame
da
causa
-
Inadmissibilidade
-
Recurso
que
visa
apenas
ao
esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões,
contradições ou obscuridades - Embargos rejeitados. Mesmo
nos embargos de declaração com fins de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do
Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa. (Embargos de
Declaração n. 248.062-5 - São Paulo - 4o Grupo de Câmaras
de Direito Público - Relator: Celso Bonilha - 25.09.02 -
V. U.)”.
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
1. Ao contrário do que sustenta o agravante, os embargos
de declaração, para fins de prequestionamento, servem
para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à
matéria suscitada no recurso cabível ou nas contra-razões
e não para inovar matéria constitucional não debatida nos
autos. 2. Ausente o prequestionamento do art. 129, III,
da Constituição, dado como contrariado. Não prescinde
desse requisito, inerente ao cabimento do recurso de
natureza extraordinária, a circunstância de poder a
ilegitimidade ativa ad causam ser analisada em qualquer
grau de jurisdição. 3. Agravo regimental improvido.”

STF - AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 434420 -
RELATOR: ELLEN GRACIE - PUBLICAÇÃO: DJ 05-08-2005”.
Sendo
o
reexame
da
matéria
e
o
prequestionamento de dispositivos legais a verdadeira
pretensão do embargante, e não a apreciação de eventual
omissão, contradição ou obscuridade, a hipótese é de
rejeição dos embargos opostos.
Fica prequestionada a matéria.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, Relator